Tribunal: STF
Processo: RE 1264802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 10):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - EXIGIBILIDADE DE ICMS NA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO - Ausência de suporte legal para cobrança do tributo, com base na Lei Estadual nº 11.001/01, editada posteriormente à EC 33/01, mas anterior à LC 114/02 - Circunstância que fere o princípio da anterioridade - Necessidade de obediência ao fluxo de positivação da competência - Exegese do art. 155, § 2º, XII, da CF - Questão analisada em sede de Recurso Repetitivo - Tema 171 no RE 439.796/PR, que afastou o fenômeno da 'constitucionalização superveniente' e declarou que a mera existência de competência tributária não é suficiente para validar a cobrança de tributo, reclamando respeito aos princípios a serem adotados na incidência tributária - Necessidade de observância a princípios que configuram garantias constitucionais aos contribuintes, que pode acarretar limitação ao poder de tributar - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018486-77.2016.8.26.0000, julgado pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1ª da Lei 11.001/01 - Aplicabilidade ao caso presente - Decisão que vincula os órgãos fracionários e prevalece sobre o precedente trazido pela recorrente com efeitos 'inter partes' - Inviabilidade da cobrança do tributo - Sentença mantida - Remessa oficial rejeitada e recurso voluntário desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 18; 24, caput, I, e §§ 1º a 4º; 25, caput, e § 1º; e 155, caput, II, e § 2º, IX, “a”, da Carta da República, bem como ao art. 34, §3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sustentando, em síntese, a constitucionalidade da Lei Paulista 11.001/2001, pois (a) “desde a promulgação da EC 33/2001, os estados federados possuem competência para instituir a cobrança do “ICMS importação - não contribuinte”, e, desde 16/12/2002, essa cobrança deve se dar nos moldes da norma federal de caráter geral, editada pela União, o que, no caso da legislação do estado de São Paulo, é indiferente, já que a hipótese constitucional, a delimitação da norma geral e a lei instituidora do tributo possuem o mesmo texto e, por consequência, a mesma norma” (fl. 16, Vol. 13); e (b) “negar a validade da instituição do tributo, após a promulgação da EC 33/2001, declarando inconstitucional a Lei Estadual nº 11.001/01, é negar a competência constitucional do Estado de São Paulo, bem como ferir o princípio federativo” (fl. 16, Vol. 13).
    Em contrarrazões (Vol., 15), afirma-se, em suma, que (a) é inviável a cobrança de ICMS na importação de não-contribuintes antes da EC 33/01 e da LC 114/02; (b) “a Recorrente somente poderia ter procedido à instituição do ICMS-Importação ora combatido se, à época da edição de tal norma estadual (LEI nº 11.001/2001), a lei complementar que disciplina a matéria já tivesse, também, sido atualizada” o que não ocorreu, pois “a LC nº 114/2002 só passou a integrar o ordenamento em 16.12.2002, enquanto a mencionada Lei Estadual já vigorava desde 21.12.2001”; (c) “o Plenário do STF já pacificou a jurisprudência ao julgar os REs nºs 439.796/PR e 474.267/RS – o que leva à conclusão lógica de que a jurisprudência deve se coadunar com os paradigmas de repercussão geral já decididos pela Suprema Corte.” 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o julgado por esta CORTE no RE 439.796-RG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171, da repercussão geral (Doc. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    Comporta conhecimento o Recurso Extraordinário, haja vista tratar-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual passo examiná-lo. 
    No caso, a respeito da incidência do ICMS na importação de veículo por pessoa física posteriormente à EC 33/2001, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que concedeu a segurança (fls. 5-8, Vol. 10):
     “Ocorre que o Art. 155, § 2º, XII, da CF, dispõe sobre a necessidade da edição de Lei Complementar para a definição dos contribuintes do ICMS, que somente veio a ser regulamentado pela LC 114 de dezembro de 2002. 
    A questão tem sido reiteradamente analisada por esta E. Corte, com respaldo no julgamento do tema 171 em repercussão geral, que igualmente tratou da incidência de ICMS na importação de equipamento médico por sociedade civil não contribuinte do referido imposto, no Recurso Especial nº 439.796/PR. No julgado, fixou-se a tese da necessidade de observância do fluxo de positivação de competência constitucional do ICMS mediante legislação complementar, com respeito às regras da anterioridade, aferível, na hipótese, à legislação anterior ou posterior à LC 114/2002. 
    (…)
    Nesse raciocínio, a lei estadual editada para a cobrança do imposto no período entre a Emenda Constitucional 33/01 e a edição da Lei Complementar nº 114/02 a disciplinar o tributo, mas anterior a esta última, não guarda conformidade com os princípios aplicáveis na espécie. 
    (...)
    Desse modo, inválida a cobrança do ICMS por falta de embasamento legal, nos termos corretamente decidido pela r. sentença recorrida.”
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou tese no sentido de que “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 
    Outrossim, a Lei do Estado de São Paulo 11.001/2001 foi ratificada como válida pela Segunda Turma desta CORTE - no julgamento do RE 917.950-AgR/SP - a partir da vigência da Lei Complementar 114/2002, que regulamentou a Emenda Constitucional 33/2001, uma vez que a referida Lei Estadual teria sido editada durante a vigência da EC 33/2001. 
    A propósito, veja-se a ementa do referido julgado: 
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS- Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. para acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018) 
    No mesmo sentido: RE 1.063.250/SP, DJe de 2/2/2018 e RE 1.097.569/SP, DJe de 1º/2/2018, ambos de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; e ARE 933.069/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/11/2017. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.
    Custas pelo impetrante. Sem ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente